Tribunal: CARF
Processo: 10880.673131/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673131/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.375 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. IPI. FORNECEDOR. SIMPLES. VEDADO
Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, é
vedada a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI, não
ensejando, por outro lado, aos adquirentes direito à fruição de crédito do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673131/2009-42
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673131/2009-42

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 157 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-39.590-2a Turma da DRJ/RPO de 19/12/12 (fls. 152 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 88 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 78 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2004.
I - Do Pedido e do Despacho Decisório
O ressarcimento de IPI do 4o trimestre/2004, solicitado na Per/Dcomp de n°
04061.59255.280105.1.3.01-1454 (fl 03), apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no
02.290.277/0004-74, soma o valor de R$273.609,18.
O Despacho Decisório glosou a importância de R$ 137.011,50 e,
consequentemente, reconheceu em parte o direito creditório, a favor da interessada, no montante
de RS 136.597,68 (cento e trinta e seis mil, quinhentos c noventa e sete reais e cinquenta
centavos) (fl. 82).
O fundamento do despacho decisório encontra-se no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 68 e ss), onde, em síntese, alega-se que:
Assim, o que temos até o presente momento é o fato de que o contribuinte destacou o
IPI relativo aos produtos da posição 4818.10.00 e o transferiu a seus clientes. Para
aproveitar-se do beneficio do Decreto 5.282/04, deveria adotar o disposto no artigo 166
do CTN. Fazemos uma ressalva e expressamos a opinião de que o documento
denominado carta de correção, relativo à nota fiscal de número 195631 merece ser
aceito pois a ciência do destinatário pode funcionar de acordo com o art. 315 do RIPI e
suprir a autorização expressa. Com a ciência, o cliente informa ao interessado que já é
sabedor de que aquele valor não compõe os seus custos e não deverá ser por ele
utilizado. Assim, do montante de créditos a serem glosados por este motivo, deve ser
excluído o valor de R$ 130,73, que é o valor destacado na nota fiscal 195631.
Outro conjunto de créditos cujos valores não podem ser aceitos são os créditos
destacados nas notas fiscais do fornecedor REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA, CNPJ 02.459.530/0001-28, cujas cópias estão acostadas às fls. 46 a 63, pelo fato
de se tratarem de notas fiscais emitidas por contribuinte optante pelo SIMPLES, à época
da emissão dos documentos, conforme documento acostado às fls. 64. As aquisições de
insumos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam direito à fruição de
crédito de IPI, de acordo com os artigos 118 e 166 do RIPI/02 (...)
II – Da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 152 e ss) resume bem o contencioso
até então:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, por ausência de cumprimento
dos requisitos trazido pelo Decreto n° 5.282/2004, a saber: comprovação da não
transferência do encargo financeiro — art. 166 do CTN, e em razão da glosa dos
créditos advindos de empresas optantes pelo SIMPLES, de acordo com o apurado em
ação fiscal.
Basicamente a manifestante não contesta o primeiro item, porém, alega que creditou-se
normalmente do IPI destacado no documento e que, conforme consulta juntada, o
fornecedor em questão nunca foi optante do SIMPLES Nacional.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673131/2009-42

III – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
De plano constato nos sistemas da Receita Federal do Brasil, que, de acordo com a
fiscalização, na época da emissão das notas fiscais a empresa era optante do SIMPLES
Federal, que não se confunde com o SIMPLES Nacional, até porque a opção por este
último só se deu a partir de 2007.
Cabe lembrar que, fornecedores que recolhem seus tributos pelo Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuições – Simples, que é forma beneficiada e
simplificada de tributação, o fazem de livre escolha. No entanto, quando feita a opção,
deve este se sujeitar a todas as normas, restrições e obrigações impostas por lei. Neste
sistema, a tributação do IPI também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas
dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita
bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de
débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
(...)
Por outro lado, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não
devia destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra
como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos
dos artigos 165 e 166 do CTN.
IV – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, alega, em síntese, que
(...) a r. decisão recorrida não merece prosperar, haja vista a existência de prova cabal de
que o fornecedor da Recorrente. qual seja. REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA., destacou o imposto originário do credito glosado, de maneira que não pode a
Recorrente ser penalizada por qualquer erro alheio, já que não cabe a ela fiscalizar o
cumprimento das obrigações acessórias de terceiros, (...)
A recorrente cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pede a reforma
da decisão a quo.
Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A recorrente limita-se a reafirmar o direito ao ressarcimento referente ao IPI
destacado nas notas fiscais do fornecedor REMPLARI, citando decisão do STJ, que supõe
correlacionada ao caso presente. A recorrente já não contesta que, à época dos fatos, tal
fornecedor era optante do regime tributário SIMPLES (federal; Lei no 9.317/96), conforme
reafirmado na decisão de 1a instância.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673131/2009-42

Assim, considero este fato incontroverso – de a empresa fornecedora Remplari
Embalagens Plásticas Ltda ser integrante do Simples - e, consequentemente, aplicável ao caso, o
§5o do art. 5o da Lei no 9.317/96 (SIMPLES federal), que depois fora substituído pelo art. 23 da
Lei Complementar no 123/06 (SIMPLES nacional):
Lei no 9.317/96
art. 5o (...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

LC no 123/06
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

De outro lado, o art. 228 do Regulamento de IPI – RIPI/10 (Decreto no 7.212/10)
veda ao adquirente de produtos de empresa do Simples Nacional a fruição de crédito do
imposto, disciplina, aliás, que já constava no art. 166 do RIPI/02 (Decreto no 4.544/02):
RIPI/10
Art.228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem. (gn)

RIPI/02
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o). (gn)
Para concluir: Afora o fato de que as decisões judiciais citadas pelo recorrente
produzem efeitos apenas em relação às partes, a jurisprudência do STJ invocada não se aplica ao
caso, porque as situações sequer são semelhantes. Aqui não se trata de glosa de crédito por se
tratar de documentos inidôneos emitidos pelo fornecedor – mas de apropriação, transferência
ou fruição de créditos relativos ao IPI legalmente vedada. De outro lado, a jurisprudência
administrativa assenta-se em sentido contrário à pretensão do Recorrente:
Numero do processo:13851.902312/2010-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Wed Mar 11
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673131/2009-42

Numero da decisão:3003-000.959 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Nome do relator:MARCOS ANTONIO BORGES

Numero do processo:10920.903042/2010-56 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Mar 10
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Mon Mar 30 00:00:00 BRT 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
Numero da decisão:3003-000.945 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Nome do
relator:MARCIO ROBSON COSTA

Numero do processo:19515.008224/2008-53 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Tue Dec 08 00:00:00 BRST 2015 Data da publicação:Thu
Dec 17 00:00:00 BRST 2015
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005 INCUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não pode ser admitida a apropriação de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos de pessoa jurídica optante pelo
Simples.
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido Numero da decisão:3302-
002.882 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos do Relatorio e Voto que integram o presente julgado. (assinatura digital)
Ricardo Paulo Rosa – Presidente e Relator
Frente à vedação legal expressa, na estreita via do processo administrativo fiscal,
não há como prosperar o pedido do contribuinte, ora recorrente.
Ad argumentandum tantum, neste contexto legal, o pedido do contribuinte nem
poderia ser qualificado como ressarcimento de IPI, mas como restituição de pagamento indevido,
o que formalmente já inviabilizaria o pleito nestes autos, que trata de pedido de ressarcimento de
IPI do 4o trimestre de 2004 (fl. 03). Porém, como pedido de restituição somente poderia ser
formulado pelo próprio fornecedor/vendedor (CTN, art. 165) com a expressa autorização do
adquirente/comprador (CTN, art. 166), o que não é o caso.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673131/2009-42

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Do exposto, voto por conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital